Tribunal: TJBA
Processo: 8002392-67.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002392-67.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: J. D. S. S. Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por adolescente representada pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV, e art. 211 do Código Penal, contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação por 3 anos, com fundamento nos arts. 121, § 3º, e 122, I, da Lei 8.069/90. A Apelante requer (i) nulidade da sentença por suposta insuficiência do estudo psicossocial; (ii) absolvição por falta de provas; e (iii) subsidiariamente, substituição da internação por medida em meio aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de estudo psicossocial completo acarreta nulidade do procedimento; (ii) estabelecer se há provas suficientes para responsabilização da adolescente pelos atos infracionais imputados; (iii) determinar se a medida de internação deve ser substituída por medida socioeducativa menos gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A realização de estudo psicossocial previsto no art. 186, § 2º, do ECA não constitui requisito obrigatório, configurando faculdade do magistrado, cuja função é subsidiar a escolha da medida adequada, não ensejando nulidade a sua ausência ou suposta insuficiência. A jurisprudência reconhece que o relatório técnico não vincula o julgador, desde que a decisão seja fundamentada em elementos probatórios constantes dos autos. O processo contém relatório técnico multidisciplinar suficiente, elaborado por equipe competente, atendendo às exigências do ECA. A materialidade do ato infracional encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia, boletim de ocorrência, relatório de investigação e demais elementos documentais. A autoria infracional está evidenciada pelos depoimentos colhidos na investigação e em juízo, especialmente os testemunhos dos policiais civis, dotados de credibilidade, e pela própria admissão da adolescente em sede policial. A participação da adolescente no planejamento e execução do crime é confirmada por elementos probatórios consistentes, revelando contribuição decisiva para o resultado morte. A medida socioeducativa de internação é adequada, pois o ato infracional envolveu grave violência contra pessoa, enquadrando-se no art. 122, I, do ECA. A gravidade concreta do ato, a participação ativa da adolescente, o modus operandi e a necessidade pedagógica revelada no relatório social justificam a manutenção da internação. A substituição da internação por medida em meio aberto é inviável diante da excepcional gravidade do ato infracional e da necessidade de intervenção intensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência ou eventual insuficiência de relatório psicossocial não acarreta nulidade do procedimento socioeducativo, por não constituir requisito obrigatório, desde que existam elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial. A comprovação da participação ativa do adolescente em ato infracional praticado com violência à pessoa autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA. A medida de internação deve ser mantida quando demonstradas a gravidade concreta do ato, a periculosidade social evidenciada e a necessidade pedagógica de acompanhamento intensivo. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 121, § 3º, 122, I, e 186, §§ 2º e 4º; CP, arts. 121, § 2º, III e IV, e 211; CPP, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720.805/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), 5ª Turma, j. 26.04.2022; TJ-MG, Apelação Criminal nº 5010418-37.2023.8.13.0625, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 23.10.2024; TJ-RO, Apelação nº 7005576-78.2019.822.0007, Rel. Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, j. 15.04.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002392-67.2025.8.05.0199, em que figura como apelante J. D. S. S., e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.